Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701625-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: GABRIEL PIRES DOS ANJOS ARGUIDO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL Incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, da L. 7.289/84, instaurado nos autos da apelação cível n. 0701625-02.2023.8.07.0018. Dê-se vista ao Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP) e ao Distrito Federal, para que se manifestem, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES